Tribunal: STF
Processo: Rcl 77705
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RE 566.471 (TEMA 6/RG). SÚMULA VINCULANTE 61. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante ausência de transgressão ao decidido no Tema 6/RG e ao enunciado vinculante n. 61 da Súmula.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito aos paradigmas evocados, ao argumento de estarem preenchidos todos os requisitos necessários à concessão judicial do medicamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar o fornecimento da medicação requerida, em sede de tutela de urgência, sob o fundamento de não terem sido preenchidos os requisitos previstos para a concessão judicial, o órgão reclamado ofendeu orientação firmada no Tema 6/RG e na Súmula Vinculante 61.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na Súmula Vinculante 61 ficou consignado que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    5. Ao apreciar a Pet 12.928 e a Rcl 68.709, o Plenário referendou as medidas liminares deferidas pelo ministro Gilmar Mendes, nas quais estabelecidas orientações para o fornecimento do fármaco Elevidys, utilizado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne.



    6. Uma vez que o Juízo reclamado concluiu pela falta de comprovação do preenchimento dos requisitos elencados nos precedentes do STF para a concessão do medicamento, não há falar em ofensa ao Tema 6/RG e à Súmula Vinculante 61.



    7. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inviabilidade da reclamação como sucedâneo de recurso. Eventual preenchimento dos requisitos elencados no julgamento que referendou as medidas liminares deferidas para a concessão do medicamento Elevidys deve ser averiguado pelo Juízo de origem, no âmbito do processo subjacente.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.